Tribunal: STF
Processo: ARE 1287557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2): 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI ESTADUAL 19.128/2017, QUE AUTORIZA A VENDA DE CERVEJA E CHOPP NAS ARENAS DESPORTIVAS ESTÁDIOS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO PARANAENSE. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE REFERIDA LEI CONTRARIA PROIBIÇÃO DITADA PELO ARTIGO 13-A DA LEI FEDERAL 10.671/2003 (“ESTATUTO DO TORCEDOR”), CONFIGURANDO OFENSA AO ARTIGO 13, V E IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE DISCIPLINA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DO ESTADO DE LEGISLAR CONCORRENTEMENTE À UNIÃO SOBRE CONSUMO E DESPORTO. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, DE DESCONFORMIDADES DA LEI QUESTIONADA COM O ARTTIGO 1º, I, COMBINADO COM O ARTIGO 27 DA OCNSTITUIÇÃO ESTADUAL, POR IMPLICAR EM REDUÇÃO DO DIREITO DOS CIDADÃOS A TER A SUA SEGURANÇA GARANTIDA PELO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a  , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e XXXII e 24, VI, IX e § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que a o Estado do Paraná violou os limites da competência concorrente para legislar sobre consumo e desporto.
    Alega-se que a União exerceu sua competência sobre o tema através da edição da Lei federal n° 10.671/03, a qual atribuiu densidade ao direito fundamental à segurança dos torcedores, a promoção da defesa do consumidor e a proibição da proteção insuficiente, os quais foi então fragilizados pelo legislador estadual. 
    A Vice -Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 6, p. 22):
    “Em resumo, conquanto reconheça no “Estatuto do Torcedor” o caráter da lei reguladora geral dos direitos e obrigações de todos aqueles que, direta ou indiretamente, participam de eventos desportivos, não vislumbro, em qualquer de seus dispositivos, particularmente no artigo 13-A, II, proibição a que, pelos Estados federados, seja normatizada – permitida, limitada ou proibida – a comercialização de bebidas alcoólicas.
    Dito isso, rejeito a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 19.218/2017, que de modo algum desrespeitou o artigo 13, V, IX e §§1º e 2 de nossa Constituição.
    Discordo também, mais uma vez registrando o respeito devido ao eminente Desembargador relator e àqueles que comungam de seu posicionamento, da afirmação de que a liberação da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos espaços fechados reservados a práticas desportivas atente contra o direito à segurança dos frequentadores.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que há espaço para que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamente a matéria, visto inexistir uma vedação absoluta à venda de bebidas pela lei federal, conforme assentado na ADI 6.193/MT, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.04.2020, assim ementada:
    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu,  a priori  , diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria.
    3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.
    4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas inclusive aquelas com elevado teor alcoólico nas imediações dos eventos esportivos.
    5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990.
    6. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018.
    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
    Destaco, nesse mesmo sentido: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.309/2014 DO ESPÍRITO SANTO. REGULAMENTAÇÃO DA VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM ESTÁDIOS E ARENAS DESPORTIVAS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM MATÉRIA DE CONSUMO. ART. 13-A DO ESTATUTO DO TORCEDOR. NORMA GERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. PRECEDENTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL: ADI N. 6.193. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 
    (ADI 5.250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.05.2020)
    Assim, na linha da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, as leis estaduais que regulamentam a venda de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas são constitucionais formal e materialmente. 
    Ante o exposto, nego provimento ao  recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator